Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao autor JOÃO MOREIRA DA SILVA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual carência de interesse recursal, manifestada em contrarrazões por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204